Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722687-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 155923676 e 158889554 dos autos originários n. 0719371-14.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, determinou a remessa dos autos à Contadoria após preclusão da decisão. A EXEQUENTE-AGRAVANTE avalia que não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado da decisão agravada, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”. Salienta que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária no AGI 0721680-28.2023.8.07.0000, o qual foi indeferido o efeito suspensivo, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente”. Argumenta que a decisão atacada implica a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC. Pontua pacífico que “o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor”. Ainda, destaca a existência de parcela incontroversa, já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 4.101,42. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso. Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravado apresentou impugnação alegando excesso de execução. Alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito. No entanto, no cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral n. 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a emenda do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado) Portanto, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, em situação semelhante a que ora se apresenta, esse foi o entendimento proclamado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pela agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência da agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Anote-se no AGI 0721680-28.2023.8.07.0000, interposto anteriormente pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator